Tribunal: TJSP
Processo: 1041158-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Rescisão Contratual e Indenizatória – Sentença de parcial procedência – Atraso na entrega de Imóvel adquirido na Planta – Ilegitimidade passiva "ad causam" da Empresa Controladora da Incorporadora – Inocorrência – Aplicação dos termos do artigo 28, §2o, do CDC – Atraso na entrega da obra – Inadimplência da Empresa Ré constatada – Resolução do Contrato por culpa

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Rescisão Contratual e Indenizatória – Sentença de parcial procedência – Atraso na entrega de Imóvel adquirido na Planta – Ilegitimidade passiva "ad causam" da Empresa Controladora da Incorporadora – Inocorrência – Aplicação dos termos do artigo 28, §2o, do CDC – Atraso na entrega da obra – Inadimplência da Empresa Ré constatada – Resolução do Contrato por culpa da Incorporadora – Inaplicabilidade das clausulas contratuais relativas a resolução do Contrato por culpa do comprador - Imputação à Requerida dos ônus pelo descumprimento da obrigação – Inteligência do artigo 389 do CCB - Partes que devem retornar ao "status quo ante" – Dano moral – Configuração – Atraso que extrapola a simples mora contratual - Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA EMPRESA RÉ NÃO PROVIDO e RECURSO DOS AUTORES PROVIDO para se condenar a Empresa Ré ao pagamento da indenização pelos danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo as Empresas Requeridas arcarem integralmente com os ônus inerentes à sucumbência, majorando-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor global da condenação, dada a majoração estabelecida em grau recursal.